Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFE O PEDIDO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
2. Malgrado o Código Civil, em seus artigos 1.643 e 1.644, mencionar que as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam ambos os cônjuges, esse alcance deve ser definido na fase de conhecimento, a fim de que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao cônjuge do executado que não integra a lide.
3. O regime ser comunhão parcial de bens, por si só, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável por dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual formada no curso do processo de conhecimento (Acórdão 1225667, 07132477420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Assim, tendo em vista que a esposa do executado não integrou o processo de conhecimento, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.